Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019620-03.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Agravante : EUGÊNIO PEREIRA LIMA
Agravado : JOSÉ MARSANGO
Número do Protocolo: 1019620-03.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUGÊNIO PEREIRA LIMA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação “Interdito Proibitório” (Proc. no 1000893-76.2019.8.11.0017 - Código 11173431), ajuizada por JOSÉ MARSANGO contra o agravante e outros, deferiu o pedido de antecipação da tutela, “para o fim de reintegrar o autor na posse da área da Fazenda Encantado, invadida pelos requeridos, situada no município de Luciara- MT, conforme croqui de Id n° 27599552 e delimitação da área contida na peça exordial” (cf. Id. no 57745996).
O agravante argui a nulidade da decisão agravada por afronta à coisa julgada formal, eis que o feito de origem já fora sentenciado e extinto em momento anterior, tendo sido certificado, inclusive, o trânsito em julgado em 22.06.2020, contudo, mesmo assim, inexplicavelmente, a magistrada decidiu deferir pedido de desarquivamento e deferir medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado.
Sustenta que há litispendência com outra ação de interdito proibitório (Proc. no 0001838-22.2015.8.11.0017) anteriormente distribuída pelo agravado perante o mesmo Juízo, envolvendo discussão sobre a posse do mesmo imóvel (Fazenda Encantado), com a única diferença de que, nesta lide, discute-se área menor, esta que se insere dentro da área mais abrangente objeto daquele litigio, e que, considerando que a “referida ação ainda está em tramitação, e que a decisão da MMa. Juíza que determinou ao autor (ora agravado) o protocolo de nova ação (no caso, a presente ação possessória), em virtude de que os invasores atuais não fazerem parte da lide à época da primeira invasão, ainda não transitou em julgado, tendo o ora agravado, inclusive, interposto Agravo de Instrumento contra a referida decisão, que ainda está pendente de julgamento, (...) recurso (em que) o Sr. José Marsango busca justamente a reforma da decisão a fim de que seja reconhecido que há ligação entre os supostos novos invasores”, revela-se indubitável a presença da tríade de identidade entre as ações.
Alega a inépcia da petição inicial ante a ausência de formulação de um pedido determinado, já que o agravado não especificou adequadamente contra quais pessoas a ação foi proposta, e, embora tenda dito que foi “esbulhado aproximadamente 100 ha de sua propriedade na Fazenda Encantado, (...) não delimitou o objeto da demanda, (pois) não basta dizer que ‘aproximadamente 100 ha de sua propriedade foram esbulhados pelo Sr. Eugênio Pereira Lima’ e rabiscar, à caneta, um mapa, dizendo que foi aquela área, naquele pedaço em específico, o autor deveria ter especificado as coordenadas da área alegadamente esbulhada, para que fosse possível, de fato, identificá-la”; além disso, aduz que, conquanto “o autor/agravado alegue ser proprietário de 2.895 ha da Fazenda Encantado, (...) isso não é verdade, (haja vista que) a própria certidão de matrícula por ele colacionada aos autos informa que somente pertence ao Sr. José Marsango área de 2.316 ha, sendo que 289,5 ha pertencem a Olegário Inácio Zimmer e 289,5 ha à Anisia Klein Schneider e seu esposo, assim, não há como garantir que houve esbulho nas terras do autor”.
Diz, ainda, que, “no auto de constatação utilizado como prova emprestada do processo no 0001838-22.2015.8.11.0017, a área indicada para a constatação foi a área total do imóvel Fazenda Encantado, e não a área de ‘aproximadamente 100 há’ (...), desta feita, se o auto foi realizado na totalidade da área da Fazenda Encantado, e, considerando o fato de que parte do imóvel não pertence ao Sr. José Marsango, então teria que ter sido realizado novo auto de constatação, ou mesmo ter sido oportunizado que se manifestasse no feito antes da concessão de medida liminar”, e se queixa que, “se a juíza estava ciente da existência de uma ação possessória sendo movida pelo agravante/requerido, na qual o mesmo alega ser possuidor da área, deveria ter sido, no mínimo, oportunizado o contraditório antes de tomar a decisão de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse”, sobretudo ante a magnitude dos efeitos imediatos oriundos da medida de liminar, eis que explora economicamente as terras, possuindo “máquinas, equipamentos e animais no local, e, além disso, o seu funcionário (caseiro) (reside) no local”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja cassada a decisão agravada ante a ofensa à coisa julgada, ou, alternativamente, reformado o decisum, seja indeferido o pedido liminar de reintegração de posse; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 57745981).
É a suma.
D E C I D O
Em primeira análise, admito já de plano que o quadro descortinado pelas razões recursais exige e autoriza a concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único), pois, ao lado da urgência intrínseca aos efeitos decorrentes do cumprimento de medida de reintegração de posse, desponta muitíssimo pertinente a arguição de nulidade da decisão agravada, porque proferida em feito já extinto e arquivado, em extrapolação do limite da atuação jurisdicional do Juízo de 1a Instância, que, ao que tudo indica, já havia se encerrado com a prolação de sentença terminativa, datada de 07.04.2020, que cancelou a distribuição da inicial nos seguintes termos:
“Analisando os presentes autos, verifico que o autor já ajuizou demanda possessória atinente a mesma área - cód. 45678. Posteriormente a concessão da liminar naqueles, houve a apresentação de embargos de terceiro pelo Sr. Eugênio Pereira (cód. 150890), sendo que na presente demanda ostenta a qualidade de requerido.
Os embargos de terceiro ajuizados diz respeito a mesma área objeto deste feito, tendo nos polos das ações as mesmas partes, em sentidos inversos, além de causa de pedir e pedido idênticos. Contudo, verifico que a presente demanda envolve um número maior de requeridos, posto que o autor mencionara a existência de outras pessoas que deveriam figurar de igual modo, apenas não sabendo mencionar quem são.
Deste modo, verifico, sobremaneira, a existência de dependência desta demanda com os embargos de terceiro protocolados anterior a esta, restando apenas a dúvida da ocorrência da litispendência ou conexão entre as demandas.
Dessa forma, necessário se faz, antes de proferir decisão nesse sentido, proceder a reunião de ambos os feitos para análise conjunta.
Contudo, tramitando estes autos no sistema eletrônico – PJE e àqueles na modalidade física (Sistema APOLO), regulamentou-se tal questão por meio da Resolução do TJMT/TP n° 03/2018, determinando-se a continuidade da tramitação dos processos físicos, devendo, ainda, serem protocolados na modalidade física os incidentes processuais e ações conexas, ainda que distribuídos posteriormente a data de implantação do sistema.
Dessa forma, Determino o arquivamento dos presentes autos, com o cancelamento da distribuição, por ser medida que se reclama.
Em seguida, adote o requerente as providências que se fizerem necessárias parra correta distribuição na forma física, conforme §2o, do art. 13 da Resolução n. 03/2018 – PRES do TJMT, apensando esta demanda aos autos de cód. 150890.” (cf. Id. no 57745995 - pág. 46 e 47)
O trânsito em julgado foi certificado em 22.06.2020 (cf. Id. no 57745995 - pág. 48). Sucedeu, porém, que, em 02.07.2020, o autor/agravado reapareceu nos autos, pleiteando o seu desarquivamento e a retomada da marcha processual, tendo assim motivando o seu pedido:
“Em consequência da pandemia que se instalou mundialmente, e, não diferente em nosso estado, ocasionando a mudança em hábitos e atitudes das populações e órgãos, motivo que alicerça o presente requerimento.
Nesse sentido, com fulcro na PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, até por economia processual, requer o desarquivamento do presente feito, que foi determinado seu arquivamento para ser apenso ao processo principal que é físico - autos no 1960-93.2019.811.0017 e código 150890, e, como o processo físico deverá ser digitalizado, assim, pugna o autor, até por economia processual para que o presente feito prossiga no seu curso normal, sendo analisada com a máxima urgência a medida liminar requerida.
Diante das informações captadas junto à segunda secretaria desta comarca, o presente requerimento é para que se possa agilizar o andamento do presente feito, adequando-o a atual situação.” (cf. Id. no 57745995 - pág. 49 e 50)
Sobrevindo, então, no dia 03.09.2020, a decisão ora impugnada, que admitiu a retomada do feito extinto, recebeu a petição inicial e deferiu a medida de liminar de reintegração de posse em favor do autor/agravante (cf. Id. no 57745996), o que, no entanto, como acima pontuado, aparentemente deu-se de forma inválida e ilegítima, eis que é defeso ao julgador modificar a sentença após sua prolação, inexistindo, ao menos à primeira vista, hipótese legal que autorizasse a retomada da marcha processual.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator